Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
2. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de reformar a sentença e declarar a nulidade dos atos que se seguiram à penhora de imóvel por não terem sido intimados todos os coproprietários do bem.
3. Recurso conhecido e não provido.